Tribunal: TJDFT
Processo: 0728981-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728981-55.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ALFA S.A. RECORRIDO: MANOEL LEITE SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil”, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento simples (e não em dobro, como havia sido determinado). 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, II, III e parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.007, §4o, do CPC, sustentando a impossibilidade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, não podendo ser reconhecida a deserção do agravo de instrumento. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.442 (ID 79390867, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, II, III e parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não merece prosseguir o recurso especial quanto à alegada violação ao artigo 1.007, §4o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.754.999/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018). No mesmo sentido, "registre-se que não comprovado o recolhimento no ato da interposição do Recurso Especial, posteriormente, as custas são devidas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Cumpre esclarecer que dada a oportunidade para regularização das custas, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, não há previsão legal para se proceder a uma nova intimação. Pelo contrário, de acordo com art. 1.007, § 5o do mesmo diploma, é vedada a complementação da insuficiência do preparo. Portanto, não tendo cumprido a determinação de maneira correta a aplicação da Súmula n. 187 deste Tribunal, é medida que se impõe, julgando deserto o recurso". (EDcl no AREsp n. 2.944.046, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 13/08/2025). De semelhante teor, entre outros, o (AREsp n. 2.893.409, Ministro Raul Araújo, DJEN de 01/07/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q